Tribunal: TJDFT
Processo: 0725322-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Pena de multa. Dias-multa. Condição financeira do réu.
1 - Descabida a absolvição se há provas do tráfico de drogas - agentes de polícia, em campana no local, após denúncias anônimas sobre intensa movimentação semelhante à do tráfico de drogas, viram os réus comercializar droga, o que se confirmou com a abordagem da usuária na posse de crack, recém adquirido dos réus.
2 - A pena de multa, decorrente do preceito secundário do tipo penal, de aplicação obrigatória, não pode ser afastada em razão da condição econômica do acusado. Do contrário, haveria afronta ao princípio da legalidade.
3 - A hipossuficiência econômica dos réus não afasta a pena de multa nem é causa suficiente para reduzir a quantidade de dias-multa. Serve, apenas, de parâmetro para se definir o valor do dia-multa - margem de 1/30 a 5 vezes o valor do maior salário-mínimo vigente à data do fato -, que, fixado no padrão unitário mínimo legal, deve ser mantido.
4 - Apelação não provida.